Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740518-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravado, rejeitou a alegação de nulidade da citação. Eis o teor da decisão combatida (ID 141460721 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte apresenta a sua impugnação ao cumprimento de sentença, indicando que não houve a sua citação válida para compor a relação processual nos presentes autos (ID 138800162). Intimada (ID 138994858), a parte exequente indica que a parte devedora é pessoa jurídica, que o mandado de citação foi recebido no seu endereço por pessoa física, devendo prevalecer a teoria da aparência, conforme resposta de ID 141356338. Eis o necessário. D E C I D O. Sobre a alegada nulidade na citação, vejo que a parte requerida é pessoa jurídica, tendo o mandado de intimação do início do cumprimento de sentença, sido encaminhado via postal, com aviso de recebimento, para o endereço de citação, cuja diligência foi frutífera (IDs 133984365 e 135037487). Ressalte-se que, após realizada a intimação do início da fase executiva, a parte executada apresentou-se aos autos com sua peça de impugnação, ora em análise. Em verdade, adotando-se a teoria da aparência, efetuada a citação na sede da pessoa jurídica sem qualquer ressalva da pessoa que a recebe quanto à ausência de poderes para tanto, deve ser considerado válido o ato citatório. Nesse sentido, colhe-se precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1. A teoria da aparência é encampada no caso de citação da pessoa física e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, no caso de pessoa jurídica, a citação deve ser recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. Nessa linha de entendimento, tem-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 248, §4o admite a validade da citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, como ocorreu no presente caso. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1305626, 07220198920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegada nulidade de citação, bem como a impugnação aviada. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do débito, já inclusas as verbas previstas no § 1o do art. 523 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do trâmite processual, nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC. Em suas razões recursais, suscita a agravante impugnação ao cumprimento de sentença, invocando o reconhecimento da nulidade da citação. Alega que a correspondência com aviso de recebimento – AR foi assinada por funcionário sem poder de gerência ou administração e que o ato citatório então formalizado não deve ser tomado como válido. Requer, ao final, a reforma do édito combatido, bem como a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após o ato citatório. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo vindicado, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Forçoso reconhecer que, na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o endereço constante da mensagem enviada via Correios, considerada pelo ilustre Sentenciante como documento hábil a aperfeiçoar a relação processual em apreço, efetivamente, corresponde àquele integrante da ficha cadastral (ID 116924048 – processo referência) preenchida pela agravante quando da contratação do empréstimo de ID 116921943 (processo referência). Acrescente-se, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser válida a citação da pessoa jurídica quando a diligência enviada para o endereço da demandada é recebida por preposto que não seja seu representante legal, sobretudo quando ausente qualquer ressalva acerca do exercício dos poderes de representação, aplicando-se, assim, a teoria da aparência. Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.796.247/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Vê-se, desse modo, que houve o integral aperfeiçoamento do ato citatório, não merecendo acolhida o pedido de reconhecimento da nulidade do ato, bem como o de declaração de todos os atos subsequentes, devendo o feito prosseguir normalmente. Por oportuno, colha-se ementa de acórdão desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO ENVIADO VIA CORREIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. E, deferida a citação pelo correio, e sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ademais, nos condomínios edilícios, em regra, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa que, ao receber o mandado de citação, não opõe qualquer ressalva ou objeção. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609963, 07184406520228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso apto a justificar o efeito suspensivo intentado, porquanto infundadas as razões invocadas pela agravante. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador